Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-74.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002448-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DANIEL DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 028.552.951-06 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS -

PROVAS UNILATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 1572271181), a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 289,08 (duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos). Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto.

Em argumento recursal, o agravante alega que a referida decisão merece reforma, ante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pugnando pela fixação dos danos morais.

O agravado, em contrarrazões (id. 162548223), alega preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157271181, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis:

“(...)
Vistos etc.

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. nº 143609175), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 289,08 (duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento), a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida alega a nulidade dos atos processuais, diante da ausência de intimação exclusiva da advogada FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO - OAB/MT 29.613-A, quanto à sentença singular. E, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a
:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)

Ademais, a Súmula nº 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Com efeito, tendo em vista que
o presente recurso
se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que
visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal
, passo diretamente à apreciação da matéria.

Inicialmente, insurge-se a reclamada, arguindo a inexistência de intimação quanto à sentença concedida nos autos (id. 149083688).

No caso em apreço, observa-se que houve pedido no bojo da contestação para que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome da advogada Dra. Flávia Neves Nou de Brito – OAB-MT 29.613/A.

Contudo, restou evidenciado que a Dra. Flávia Neves Nou de Brito não providenciou a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertencia. Não bastando apenas a apresentação de procuração nos autos.

Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados.

Ademais, o artigo 5º, da Lei 11.419/2006, dispõe que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PROJUDI, PARA AMBAS AS PARTES QUE REPRESENTA – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

(TJMT - N.U 1000113-41.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADOS INDICADOS EM CONTESTAÇÃO NÃO HABILITADOS NO SISTEMA PROJUDI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO VERIFICADAS NA DECISÃO ATACADA. INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DE ADVOGADA HABILITADA NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

(...) Trata-se mandado de segurança contra decisão do MM. Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de republicação da sentença. Afirma que em contestação solicitou que as intimações fossem feitas em nome do Dr. EDMILSON PACHER MATINS, OAB/SP 234.265, e VALTER VIEIRA PIROTI, OAB/SP 239.400, nos termos do artigo 272, §§1º e 2º, do CPC. Muito embora o impetrante sustente que houve pedido de intimação dos advogados acima mencionados, há de se considerar que os mesmos não estavam habilitados no sistema projudi, conforme certidão de mov. 13.1, impossibilitando a intimação em nome dos patronos indicados. Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No mesmo sentido, o art. 9º, da lei 11419/2006 dispõe que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Ademais, é responsabilidade do advogado cadastrar-se junto ao sistema, requerendo habilitação para atuar no feito, fato este não observado nos autos. (...)

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000968-82.2017.8.16.9000 - Curitiba - Rel.: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa - J. 07.08.2017)

Consigno, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta sub judice, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da intimação quando é dever do próprio advogado se habilitar nos autos para receber as intimações do processo eletrônico.

Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1000224-06.2018.8.11.0034, Turma Recursal Única, Relator Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 10/09/2020) (grifei)

Logo, afasto a alegação de nulidade de intimação da advogada da reclamada, uma vez que não se habilitou nestes autos, razão pela qual a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 143609154), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 289,08 (duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos), que afirma desconhecer o referido débito, uma vez que não possui vínculo com a demandada.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(03/09/2017 -vid. 155414663)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pelo Banco Bradesco S.A, disponível em 01/07/2014
,
a qual foi somente excluída em 08/04/2019
, conforme se vê do histórico de negativações anexado ao id.
155414663
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 289,08 (duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos).

Ainda, julgo improcedente o pedido contraposto.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
(...)

Logo, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resta caracterizado o dever de indenizar quando preexistente anotação legítima em nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Desse modo, como não restou demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, não prospera a pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 157271181, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023